Tribunal: TJDFT
Processo: 0717669-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717669-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AGRAVADO: DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO D E S P A C H O Conforme disposto na decisão de ID 26607866, foi concedido prazo de 05 (cinco) dias para que a agravante – pessoa jurídica – comprovasse a alegada hipossuficiência ou realizasse o pagamento das custas recursais, sob pena de deserção, porquanto aqueles encontrados nos autos não eram suficientes para tanto. Todavia, não houve manifestação da recorrente no prazo concedido, tendo sido proferida decisão de não conhecimento do recurso. Dessa forma, nada a prover em relação ao petitório de ID 26639957, apresentado intempestivamente, porquanto preclusa a oportunidade. Intime-se. Brasília, 28 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator